Tribunal: TJDFT
Processo: 0729072-24.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por “DIRECIONAL TAGUATINGA ENGENHARIA LTDA.” contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília, nos autos da Ação de Conhecimento proposta por CARLOS HENRIQUE DA COSTA NUNES em desfavor da ora agravante, cujo escopo é a “condenação da parte ré ao pagamento de lucros cessantes no importe de R$ 7.247,56, decorrente de atraso na entrega de imóvel, pela não fruição do bem, no período de 28/12/2012 a 03/07/2013, e também ao ressarcimento do que foi pago a título de juros de obras, no interregno de 20/01/2013 a 20/12/2013, no valor de R$ 5.282,94.”. Pela decisão recorrida, o d. magistrado de primeiro grau saneou o feito de origem, e rejeitou a prejudicial de mérito relativa à prescrição da pretensão deduzida pelo autor, ora agravado. A ré interpôs o presente recurso, reiterando a tese expendida em contestação, relativa à ocorrência de prescrição da pretensão autoral, referente à cobrança de lucros cessantes, uma vez que transcorridos mais de três anos entre a entrega da unidade imobiliária ao autor e a propositura da ação originária, devendo-se aplicar o art. 206, § 3o, inciso V, do Código Civil. A agravante asseverou que, mesmo aplicando-se o prazo prescricional de cinco anos, previsto no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor, a pretensão estaria prescrita, porquanto a ação somente foi ajuizada em 15/06/2019. Ao final, a agravante pugnou pela concessão do efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento. Em provimento definitivo, requereu a reforma do “decisum a quo”, declarando-se a prescrição integral da pretensão autoral. É a síntese do necessário. Decido. De início, cumpre consignar o cabimento do presente recurso, porquanto a decisão hostilizada envolve questão relativa à prejudicial de mérito, subsumindo-se, pois, ao disposto no art. 1.015, inciso II, do Código de Processo Civil – CPC. Conquanto cabível, o Agravo de Instrumento não apresenta um dos requisitos necessários à concessão do pleito liminar ora vindicado. Isso porque somente o “periculum in mora” se faz presente, tendo em vista o d. magistrado de primeiro grau já determinou a conclusão do feito para fins de prolação de sentença, fato que, na hipótese de ser reconhecida neste recurso a prescrição integral da pretensão deduzida pelo autor, ora agravado, constituirá questão prejudicial à análise do mérito da ação originária. Contudo, não sobressai o outro requisito para o deferimento da liminar, tendo em vista que não há nas alegações vertidas pela agravante a relevante fundamentação recursal, de modo a configurar a probabilidade de provimento do presente recurso, conforme estabelece o parágrafo único do art. 995 do CPC. Com efeito, a Corte Especial do colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento dos Embargos de Divergência no Recurso Especial no 1.281.594 – SP, posicionou-se no sentido de que a responsabilidade civil decorrente de descumprimento de contrato encontra-se sujeita ao prazo prescricional decenal, previsto no artigo 205, do Código Civil. Confira-se: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL. DISSENSO CARACTERIZADO. PRAZO PRESCRICIONAL INCIDENTE SOBRE A PRETENSÃO DECORRENTE DA RESPONSABILIDADE CIVIL CONTRATUAL. INAPLICABILIDADE DO ART. 206, § 3o, V, DO CÓDIGO CIVIL. SUBSUNÇÃO À REGRA GERAL DO ART. 205, DO CÓDIGO CIVIL, SALVO EXISTÊNCIA DE PREVISÃO EXPRESSA DE PRAZO DIFERENCIADO. CASO CONCRETO QUE SE SUJEITA AO DISPOSTO NO ART. 205 DO DIPLOMA CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA PROVIDOS. I - Segundo a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, os embargos de divergência tem como finalidade precípua a uniformização de teses jurídicas divergentes, o que, in casu, consiste em definir o prazo prescricional incidente sobre os casos de responsabilidade civil contratual. II - A prescrição, enquanto corolário da segurança jurídica, constitui, de certo modo, regra restritiva de direitos, não podendo assim comportar interpretação ampliativa das balizas fixadas pelo legislador. III - A unidade lógica do Código Civil permite extrair que a expressão "reparação civil" empregada pelo seu art. 206, § 3o, V, refere-se unicamente à responsabilidade civil aquiliana, de modo a não atingir o presente caso, fundado na responsabilidade civil contratual. IV - Corrobora com tal conclusão a bipartição existente entre a responsabilidade civil contratual e extracontratual, advinda da distinção ontológica, estrutural e funcional entre ambas, que obsta o tratamento isonômico. V - O caráter secundário assumido pelas perdas e danos advindas do inadimplemento contratual, impõe seguir a sorte do principal (obrigação anteriormente assumida). Dessa forma, enquanto não prescrita a pretensão central alusiva à execução da obrigação contratual, sujeita ao prazo de 10 anos (caso não exista previsão de prazo diferenciado), não pode estar fulminado pela prescrição o provimento acessório relativo à responsabilidade civil atrelada ao descumprimento do pactuado. VI - Versando o presente caso sobre responsabilidade civil decorrente de possível descumprimento de contrato de compra e venda e prestação de serviço entre empresas, está sujeito à prescrição decenal (art. 205, do Código Civil). Embargos de divergência providos. (EREsp 1281594/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, Rel. p/ Acórdão Ministro FELIX FISCHER, CORTE ESPECIAL, julgado em 15/05/2019, DJe 23/05/2019). No caso em exame, considerando que, entre a data em que ficou configurado o inadimplemento contratual e a data do ajuizamento da demanda, não houve transcurso de prazo superior a dez anos, mostra-se impositiva a rejeição da prejudicial de prescrição da pretensão indenizatória deduzida na inicial dos autos da ação originária. Pelo exposto, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, mantendo incólume a eficácia da decisão de primeiro grau. Comunique-se ao Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada. Publique-se. (data e assinatura eletrônicas) Desembargadora NÍDIA CORRÊA LIMA Relatora